Tribunal: STM
Processo: 7000058-85.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONCORRÊNCIA PARA O CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DO SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE TESES DEFENSIVAS. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Trata-se de crime militar, previsto no Título VII, Capítulo III, do CPM, que tutela a retidão, a lisura e a probidade na Administração Castrense. Esse delito também possui como núcleo do tipo a conduta de exigir, direta ou indiretamente, vantagem indevida, em razão da função pública exercida.
Crimes de concussão, em regra, costumam ser praticados às ocultas, sem testemunhas, a fim de não deixar rastros, havendo, muitas vezes, a exigência da vantagem indevida de maneira velada ou indireta, bem como de forma dissimulada ou disfarçada, justamente para ocultar o autor do crime e, por conseguinte, dificultar a persecução penal, motivo pelo qual a palavra da vítima merece especial atenção e deve ser considerada.
In tela, a defesa busca desqualificar as principais provas dos autos, no intuito de esvaziar o conjunto probatório que se formou contra o réu, sem, contudo, lograr êxito em suas pretensões. Isso porque, o militar, sem autorização do superior hierárquico, confisca objetos pessoais dos próprios colegas de farda, durante o serviço, depois exige vantagem indevida para devolvê-los, procedimento esse que foge, por completo, aos padrões normativos de rotina no interior da Organização Militar.
Conduta criminosa, cuja autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos das vítimas e pelo recebimento do benefício ilícito outrora exigido, o qual foi depositado na conta bancária de terceiros, visando mascarar os atos delitivos do acusado.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
21/09/2023, 20:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808671020253&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000058-85.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS FERNANDES SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PATRICK ROSA BARRETO (OAB RJ237682)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

21/09/2023, 20:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808671020253&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000058-85.2023.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000536-97.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MATHEUS FERNANDES SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PATRICK ROSA BARRETO (OAB RJ237682)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO. NÃO CONCORRÊNCIA PARA O CRIME.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INEXISTÊNCIA
DO
SUPORTE
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE
TESES DEFENSIVAS. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Trata-se de crime militar, previsto no Título VII, Capítulo III, do CPM, que tutela a
retidão, a lisura e a probidade na Administração Castrense. Esse delito também
possui como núcleo do tipo a conduta de exigir, direta ou indiretamente, vantagem
indevida, em razão da função pública exercida.
Crimes de concussão, em regra, costumam ser praticados às ocultas, sem
testemunhas, a fim de não deixar rastros, havendo, muitas vezes, a exigência da
vantagem indevida de maneira velada ou indireta, bem como de forma dissimulada
ou disfarçada, justamente para ocultar o autor do crime e, por conseguinte,
dificultar a persecução penal, motivo pelo qual a palavra da vítima merece especial
atenção e deve ser considerada.
In tela, a defesa busca desqualificar as principais provas dos autos, no intuito de
esvaziar o conjunto probatório que se formou contra o réu, sem, contudo, lograr
êxito em suas pretensões. Isso porque, o militar, sem autorização do superior
hierárquico, confisca objetos pessoais dos próprios colegas de farda, durante o
serviço, depois exige vantagem indevida para devolvê-los, procedimento esse que
foge, por completo, aos padrões normativos de rotina no interior da Organização
Militar.
Conduta criminosa, cuja autoria e materialidade restaram devidamente
comprovadas, sobretudo pelos depoimentos das vítimas e pelo recebimento do
benefício ilícito outrora exigido, o qual foi depositado na conta bancária de
terceiros, visando mascarar os atos delitivos do acusado.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
2/14
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do
ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, em favor do
Sd Aer MATHEUS FERNANDES SOARES, contra a Sentença do Conselho de
Justiça para a Aeronáutica, que, por unanimidade, o condenou à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 305 (concussão) c/c o artigo 53
(coautoria), ambos do CPM, a ser executada no regime aberto, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade
(evento 4, doc. 2).
Em síntese, o MPM denunciou o apelante como incurso nas sanções
do artigo 305 c/c artigo 53, ambos do CPM, pelo fato de – no dia 30/7/2021, em
comunhão de vontades com o Cb DICKSON FABIANO SANT'ANNA LIMA, e, em
razão da função que exercia – ter exigido vantagem indevida para devolver os
aparelhos de celulares apreendidos pertencentes a três soldados de serviço, após
revistá-los, fato que se exauriu com o posterior pagamento da vantagem indevida.
Nesses termos, narra a Exordial acusatória, in verbis:
"O Ministério Público Militar, por seu Procurador de Justiça, vem, no uso de suas
atribuições funcionais, com fulcro no art. 30 do CPPM, apresentar DENÚNCIA em
face de:
1) DICKSON FABIANO SANT'ANNA LIMA, Cabo da Aeronáutica, (...), nascido em
30/03/1996, (...);
2) MATHEUS FERNANDES SOARES, Soldado da Aeronáutica, (...), nascido em
11/09/1998, (...);
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
3/14
dando-os como incurso no art. 305 c/c art. 53 do Código Penal Militar, em razão de
terem, em comunhão de vontades e, em razão da função que exerciam, exigido
vantagem indevida de três soldados de serviço na Guarnição de Aeronáutica de
Santa Cruz.
Consoante apurado em IPM, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das
11h45min, a Equipe da Força e Reação da citada OM, composta pelo Sgt Pedro
Henrique Correa Maia, comandante da Força de Reação, Sd Miguel da Silva Vaz
Queiros, Sd Yuri Everaldo dos Santos Reis, Sd Matheus Pereira Primo Pinto e Sd
Matheus Fernandes Soares, sem autorização do oficial de serviço da OM,
realizou uma revista pessoal nos ofendidos, Sd Jefferson Diogo Martins da Silva,
Sd Vaneli Dias Diniz e no militar da reserva Anderson Ramos Braga, os quais
estavam de serviço no Posto do Paiol, juntamente com o CB Dikcson,
comandante do paiol. Vale observar que este militar, embora estivesse com o seu
celular, não foi submetido à revista e não teve seu celular apreendido.
Naquela oportunidade, alguns militares da Força de Reação informaram que, por
ordem do oficial de dia, os ofendidos seriam submetidos à revista para verificar se
estavam portando celular durante o serviço no Posto do Paiol. A revista foi feita
nos pertences pessoais dos ofendidos, sendo apreendidos os celulares dos SD
Jefferson, Vaneli e Anderson. Não houve a devida lavratura do termo de
apreensão dos celulares.
No decorrer do dia, o Cb Dickson procurou os ofendidos para informar que os
denunciados estavam exigindo R$ 200,00 reais de cada militar, que teve o celular
apreendido, para que houvesse a devolução dos aludidos aparelhos. A referida
praça intermediou os valores a serem pagos pelos ofendidos com um dos
componentes da Força de Reação, por meio de celular, não declinando, contudo, o
nome do militar que estava exigindo dinheiro. Posteriormente, o valor da quantia
de dinheiro exigida foi reduzido para R$ 100,00, por cada ofendido. Naquela
ocasião, o CB Dickson ameaçou os ofendidos, que contavam pouco tempo de
caserna, com as seguintes expressões: “caso vocês não paguem, eles vão passar
para frente”, segundo declarou o ofendido Jefferson. Consoante o Sd Vaneli, o CB
Dickson teria dito: “vocês vão ter que pagar os caras porque senão vocês não vão
ter o telefone de volta”. O ofendido Anderson informou que o cabo em questão
proferiu a seguinte frase: “vocês vão ter que pagar, senão eles vão passar para
frente e vocês vão se ferrar ainda mais”.
No dia seguinte, pela manhã, o ofendido J Diogo fez um pix para a conta
informada pelo Cb Dickson, no valor de R$ 300 reais, correspondente à cota de
100,00 reais cobrada de cada ofendido. Apurou-se que a conta bancária em
questão pertencia a Sra. Francine B Pina, mulher do denunciado Sd M
Soares (Sd Aer MATHEUS FERNANDES SOARES). Os ofendidos Anderson e
Vaneli transferiram, posteriormente, cada um, para conta do ofendido Diogo o
valor de 100 reais. Assim, feito o pagamento, os celulares foram devolvidos pelo
cabo Dickson, na seção CCMAT, que era ocupada pelo mencionado cabo.
Verifica-se, assim, que os denunciados, de forma livre e consciente, praticaram fato
típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente, deverão ser
processados, até final condenação [...]”. (Grifos nossos.)
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
4/14
A Denúncia foi recebida em 27/7/2022 (evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 8/8/2022 (evento 23, da APM).
Em Audiência, foram ouvidos os ofendidos: Anderson Ramos Braga
Júnior, S2 Vaneli Dias Diniz, S2 Jefferson Diogo Martins da Silva; bem como as
testemunhas de acusação S1 Miguel da Silva Vaz de Queiroz, S1 Yuri Everaldo dos
Santos Reis, S1 Matheus Pereira Primo Pinto e Sgt. Pedro Henrique Correa Maia
(eventos 40/45 e 67, da APM)
Não havendo testemunhas defensivas a serem ouvidas, foi realizado o
interrogatório do apelante (eventos 67 e 68, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu com relação ao
presente feito. Não obstante, pugnou pela remessa a esse órgão ministerial de cópias
do IPM, da denúncia, dos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, para a
devida instauração da ação penal pela prática, em tese, dos crimes de falsos
testemunhos praticados pelo Sgt Pedro Henrique Corrêa Maia, S1 Miguel da Silva
Vaz de Queiroz, S1 Yuri Everaldo dos Santos Reis e pelo S1 Matheus Pereira Primo
Pinto, durante suas oitivas em Juízo, o que foi deferido e cumprido pelo Juízo a
quo (eventos 75, 78, e 79, da APM).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos réus nas
sanções do art. 305 c/c o art. 53, ambos do CPM, vez que se constatou pelo conjunto
probatório trazido aos autos que os acusados praticaram fato típico, ilícito e
culpável, bem como requereu o arquivamento referente aos investigados Miguel da
Silva Vaz de Queiroz, Yuri Everaldo dos Santos Reis, Matheus Pereira Primo Pinto e
Pedro Henrique Corrêa Maia, com relação ao delito do art. 305 do CPM (evento 90,
da APM).
Já a Defesa requereu a absolvição dos acusados com base no princípio
do in dubio pro reo por não existirem provas suficientes para condenação,
argumentando que a autoria estava nebulosa e falha, não permitindo apontar para os
acusados como autores dos fatos narrados na Denúncia (evento 110, da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 3/11/2022, o Conselho de
Justiça, por unanimidade, condenou os réus Sd Aer MATHEUS FERNANDES
SOARES, ora apelante, e o Cb Aer DICKSON FABIANO SANTANNA LIMA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, cada um, como incursos no artigo 305
(concussão) c/c o artigo 53, tudo do CPM, concedendo-se, ainda, a ambos os
sentenciados, o regime aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade (evento 130, da APM).
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
5/14
A sentença condenatória foi publicada em 16/11/2022 (evento 143, da
APM), tendo transitado em julgado para o MPM no dia 23/11/2022, e, para a Defesa
do sentenciado DICKSON LIMA, em 14/12/2022 (evento 158, da APM).
Irresignada com a Decisão condenatória, apenas a Defesa do
sentenciado MATHEUS FERNANDES SOARES interpôs, tempestivamente, o
presente Apelo (evento 154, da APM).
Em suas Razões, asseverou que não há prova de que o recorrente
concorreu para o crime de concussão. Aduziu que sua condenação ocorreu tão
somente pelo fato de encontrar-se de serviço com “os demais integrantes deste
processo (acusados e vítimas), sem que o apelante soubesse da existência quanto às
intenções da prática de crime”. Segundo a defesa, o apelante acredita que a
acusação dos ofendidos contra ele deve ter sido pelo fato deste réu ter feito
cobranças quanto ao uniforme, ao teste físico e ao horário, “mas os ofendidos
acharam que era pessoal”. Informou que o apelante “tinha certeza de sua inocência
quanto ao delito, tendo em vista inexistência de dolo da conduta, por
desconhecimento total da situação, em tese, criminosa”. Por essa razão, ante a
ausência de suporte probatório suficiente para a condenação e imperando dúvida, a
defesa pede a absolvição do apelante, com espeque no princípio do in dubio pro
reo e no art. 439, alíneas “c” e “e”, ambos do CPPM, por não existir prova de ter o
apelante concorrido para a infração penal ou por não existir prova suficiente para a
condenação (evento 159, da APM).
Em suas contrarrazões, o Parquet Militar, rebateu todas as teses
defensivas e pugnou pela rejeição do recurso defensivo, a fim de se manter a
condenação do apelante, nos termos da r. sentença (evento 170, da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo não provimento do Apelo, a fim de se preservar na íntegra o Decreto
condenatório de primeiro grau (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Colegiado a quo,
que, por unanimidade, condenou o Sd Aer MATHEUS FERNANDES SOARES à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 305 (concussão) c/c o
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
6/14
artigo 53 (coautoria), ambos do CPM, a ser executada no regime aberto, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade
(evento 143 da APM).
Contudo, analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão à
Defesa.
Inicialmente, ressalte-se que o recorrente, Sd Aer MATHEUS
FERNANDES SOARES, foi denunciado como incurso nas sanções do delito de
concussão por ter exigido, para si, vantagem indevida, em razão da função que
exercia (Integrante da Equipe da Força e Reação Guarnição de Aeronáutica de
Santa Cruz), como condição para devolver os aparelhos celulares apreendidos dos
soldados Jefferson Diogo Martins da Silva, Vaneli Dias Diniz e Anderson Ramos
Braga, após uma revista surpresa, realizada sem a determinação do Comando,
no Posto do Paiol da referida OM, sendo certo, ainda, que o apelante logrou êxito no
seu intento, já que os valores por ele exigidos lhe foram entregues posteriormente,
via depósito na conta bancária da própria esposa (evento 1, doc. 1, da Ação Penal
Militar nº 70000536-97.2022.7.01.0001).
In casu, trata-se de crime militar, previsto no Título VII, Capítulo III,
do CPM, que tutela a retidão, a lisura e a probidade na Administração Castrense.
Esse delito também possui como núcleo do tipo a conduta de EXIGIR, direta ou
indiretamente, vantagem indevida, em razão da função pública exercida, nesses
termos, in verbis:
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos. (Grifos nossos.)
A respeito da conduta prevista no núcleo do tipo “EXIGIR”, o grande
penalista Nélson Hungria esclarece, in verbis:
"Exigir é impor como obrigação ou reclamar imperiosamente. A exigência pode
ser formulada diretamente, “a viso aperto ou facie ad faciem”, sob a ameaça
explicita e de represálias (imediatas ou futuras), ou indiretamente, servindo-se o
agente de interposta pessoa, ou de velada pressão, ou fazendo supor, com
maliciosas ou falsas interpretações, ou capciosas sugestões, a legitimidade da
exigência. Não se faz mister a promessa de infligir um mal determinado; basta o
temor genérico que a autoridade inspira. [...]. Cumpre que o agente proceda,
franca ou tacitamente, em função de autoridade, invocando ou insinuando a sua
qualidade" (in Comentários ao Código Penal, vol. 9. Rio de Janeiro: Revista
Forense, 1958, p. 359). (Grifo nosso.)
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
7/14
Destarte, no caso dos autos, ao contrário do que afirmou a Defesa, há
sim provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de concussão
praticado pelo apelante, no desempenho de suas funções militares, senão vejamos.
A conduta do Sd MATHEUS SOARES, consistente na exigência, por
meio do Cb DICKSON, de vantagem indevida direcionada aos
ofendidos: Anderson Braga, Vaneli Dias e Jefferson Diogo Martins, para devolver-
lhes os celulares apreendidos de forma irregular, durante uma revista procedida pela
Força de Reação, restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo, pelos
depoimentos judiciais prestados pelas vítimas e pelo recebimento do benefício ilícito
na conta da esposa do ora apelante, visando mascarar os atos delitivos do acusado.
Nessa toada, foi possível apurar nos autos que a conduta do apelante
fugiu totalmente dos padrões normativos de rotina, já que:
- primeiro, não houve sequer a lavratura do Termo de Apreensão dos
telefones retidos, o que, em tese, seria o procedimento adequado;
- segundo, de acordo com o ofendido S2 JEFFERSON DIOGO
MARTINS DA SILVA, proprietário de um dos celulares apreendidos, ainda que
tivesse ocorrido autorização dos superiores hierárquicos, o foco da revista seria
encontrar drogas e não confiscar aparelhos telefônicos e;
- terceiro, o Comando da OM não autorizou a realização de nenhuma
revista surpresa naquele dia, seja para localizar drogas, seja para apreender
celulares.
Conforme se observa, o apelante agiu por conta própria, de forma
livre, consciente e voluntária, sem autorização do superior hierárquico, com o único
propósito de se locupletar financeiramente dos próprios colegas de farda, em
comunhão de desígnios com o Cb DICKON – que sequer recorreu de sua
condenação –, exigindo dinheiro dos soldados, em troca da devolução dos aparelhos
retidos de maneira clandestina.
Nesse sentido, esclareceram os ofendidos ANDERSON RAMOS
BRAGA JUNIOR, S2 CARLOS VANELI DIAS DINIZ, e S2 JEFFERSON DIOGO
MARTINS DA SILVA, como se observa pelo depoimento deste último, que, ouvido
em Juízo, afirmou:
"[...] que viu o pessoal da Força de Reação entrar no alojamento dizendo que o
oficial de dia autorizou a revista para buscar drogas; que era para ele e os outros
ofendidos recolherem seus pertences; que houve a apreensão dos celulares, mas
que não viu termo de apreensão, nem o Cb Dickson ser revistado; que ele (Cb
Dickson) falou para os ofendidos que os militares estavam pedindo R$ 200
(duzentos reais) para devolver os celulares, mas que conseguiu desenrolar para
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
8/14
R$ 100 (cem reais) de cada, alertando, que se não houvesse o pagamento, eles iam
“passar” os celulares para frente; que no dia seguinte fez o “Pix” no valor de R$
300 (trezentos reais) para uma conta de titularidade de Francine B Pina, mulher do
Sd Matheus Soares, tendo o S2 Vaneli lhe transferido 100 reais e o Anderson lhe
dado o valor em mãos, e então o Cb Dickson devolveu os celulares na Seção da
CCMAT". (evento 44, da APM). (Grifos nossos.)
E, não obstante as afirmações dos ofendidos, o apelante MATHEUS
SOARES, interrogado em Juízo, negou os fatos, informando que:
"[...] que não realizou revista nos ofendidos, nem pediu dinheiro a eles para
devolver celulares; que acredita que a acusação dos ofendidos deve ser por ele
(ora apelante) ter feito cobranças quanto ao uniforme, ao teste físico e ao horário
de todos os S2, mas eles (os ofendidos) acharam que era pessoal; que o Sd Diogo
pegou 300 reais emprestado com ele e o devolveu em forma de pix para sua
esposa no dia do pagamento; que fez esse empréstimo, apesar de não serem
amigos, porque outro colega falou que o Sd Diogo estava precisando [...]” (evento
72, da APM). (Grifos nossos.)
A considerar os depoimentos, fica claro que os Sds S2 ANDERSON
RAMOS, S2 CARLOS VANELI, e S2 JEFFERSON DIOGO foram vítimas do ora
apelante e do sentenciado Cb DICKSON, que, pelo visto – ao contrário do Sd
MATHEUS SOARES – contentou-se com a condenação, tanto que não apelou da
reprimenda a ele aplicada.
Até porque, os ofendidos em questão não teriam motivos para se
reunirem e, deliberadamente, fantasiarem uma versão comprometedora dessas
contra o apelante, permissa venia.
Da mesma forma, não há, nos autos, nenhuma prova demonstrando
que havia animosidades ou inimizades entre os ofendidos e o ora apelante, visto que
eles sequer se conheciam até o dia dos fatos.
Assim, a alegação do apelante de que só foi acusado desse crime pelos
ofendidos, porque fez cobranças as eles com relação ao uniforme, ao teste físico e
ao horário, não faz o menor sentido.
Pelo contrário, resta evidenciado que, tanto o apelante, quanto a defesa
dele, tentam criar dúvidas aonde não existem. Buscam desqualificar as principais
provas dos autos no intuito de esvaziar o conjunto probatório que se formou contra o
acusado, sem, contudo, lograrem êxito em suas pretensões.
Nem mesmo a alegação do acusado de que o valor de R$ 300,00
(trezentos reais) depositado na conta de sua esposa, supostamente, decorrente de um
empréstimo que fez ao Sd JEFFERSON DIOGO, foi confirmado, seja por
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13...
9/14
documentos, seja por este ofendido, que, comprovadamente, foi vítima do ora
apelante.
Destarte, não é crível que alguém, no lugar do apelante, saia
emprestando dinheiro a pessoas que não tinha relação de amizade. Pior ainda, no
caso dos autos, em que o ofendido só conheceu o apelante nos dias dos fatos e não
há uma prova sequer nos autos, dando conta de que esse réu tinha o hábito de
emprestar dinheiro a juros.
Aliás, dúvidas não há de que os ofendidos só conseguiram os celulares
de volta, após a realização de depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) na
conta da esposa do ora apelante, sendo cobrado R$ 100,00 (cem reais) de cada
aparelho liberado; valor esse que, sabidamente, foi intermediado pelo Cb
DICKSON.
Portanto, está demonstrado que o apelante em coautoria com o Cb
DICKSON exigiu o referido montante, mediante ameaças, incutindo temor nos
companheiros de caserna, o que levou esses ofendidos a pagarem R$ 100,00 (cem
reais), cada um, para ter seu aparelho telefônico de volta.
Como se observa, a versão apresentada pelo apelante, e sobre a qual se
ampara a Defesa neste recurso, não se mostra harmônica com os demais elementos
de prova constantes nos autos, especialmente pelos depoimentos dos ofendidos, que
foram uníssonos ao confirmarem os fatos exatamente como foi narrado na
Denúncia, não havendo qualquer contradição em suas declarações que pudesse
comprometer a validade da prova, eis que concordantes e compatíveis, como exige o
art. 297 do CPPM.
Certo é que, corroborando a versão apresentada pelas vítimas, o S2
JEFFERSON DIOGO, de fato, realizou uma transferência bancária, na modalidade
PIX, em favor da esposa do apelante, exatamente no valor informado pelo corréu
Cb DICKSON, para a devolução dos aparelhos celulares, o que, sem dúvidas,
denota sua intenção de camuflar o recebimento da vantagem indevida, não
merecendo nenhuma credibilidade a versão apresentada por ele, de que o
referido depósito foi um pagamento pelo empréstimo que este acusado fez ao citado
ofendido.
Isso porque, essa versão do apelante não encontrou nenhum suporte
nos autos, seja pelo fato de o suposto empréstimo ter sido feito a um soldado que o
apelante não tinha intimidade, seja pelo fato de o depósito ter sido efetuado na conta
de sua esposa, o qual evidencia que essa narrativa apenas visou esconder o real
motivo para o recebimento dos valores.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce1...
10/14
É evidente que o ora apelante acreditava que jamais seria
responsabilizado por crime algum, se o valor por ele exigido não fosse depositado
em sua própria conta corrente e sim na conta bancária de terceiros, razão pela qual
envolveu a esposa nessa empreitada criminosa, o que torna sua conduta ainda mais
odiosa, reprovável e repugnante.
A propósito, não se pode perder de vista que crimes como esse de
concussão perpetrado pelo apelante, em regra, costumam ser praticados às ocultas,
às escondidas, sem testemunhas, a fim de não deixar rastros, muitas vezes havendo
a exigência da vantagem indevida, de maneira velada ou indireta, bem como de
forma dissimulada ou disfarçada, justamente para ocultar o autor do crime e, por
conseguinte, dificultar a persecução penal, como ocorreu no caso dos autos.
Por isso, em situações como essa, deve-se dar especial valor e atenção
à palavra da vítima.
Nesse sentido, esclarece o professor Luiz Regis Prado, in litteris:
“[...] A propósito não é outra a lição de quem 'nem sempre o oficial se dirige a face
descoberta contra o particular, dizendo-lhe: dá-me com ou te coloco na prisão, ou:
dá-me cem ou te condeno. Essas maneiras são muito grosseiras e, por isso mesmo,
são mais raras. O empregado venal não pede, mas faz compreender que
receberia: não ameaça, mas faz nascer o temor de seu poder. Então o particular
(tenha ou não motivos justos para temer) compreende e teme, e oferta o
dinheiro." (in Tratado de Direito Penal Brasileiro, vol. 7. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 114). (Grifo nosso.)
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte castrense adotou o mesmo
entendimento, in verbis:
"(...) Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou
seja, na clandestinidade, conquanto proporcionem (sic) a sensação de
camuflagem das articulações alusivas à concepção do ato, com o desiderato de
dificultar o seu desvelo e de assegurar a impunidade. (...) Desse aspecto, exsurge
a importância da prova indiciária em crimes de corrupção ativa e passiva,
mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado, notadamente
quando inexistem contra indícios relevantes (...)". (Apelação nº 7001188-
52.2019.7.00.0000, Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento em 21/5/2020). (Grifos nossos.)
Nesse ponto, também faço minhas as palavras do MPM, em
contrarrazões, in verbis:
“[...] Cabe ressaltar que o delito de Concussão tem natureza formal (ou de
consumação antecipada), de modo que é consumado com a mera exigência da
vantagem indevida em razão da função para si ou para outrem, independente do
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce1...
11/14
recebimento.
No caso em questão, além de os depoimentos das vítimas serem coerentes e
harmônicos, como um reforço no panorama probatório, houve o “Pix”, feito por
uma das vítimas, para a conta da esposa do apelante. Ele, por sua vez, no
interrogatório, afirmou que fez empréstimo para a vítima, mas obviamente não
consegue explicar o motivo de o Pix ter sido feito para a conta de sua esposa.
(...)
A concussão e a corrupção são delitos praticados às escuras, geralmente sem
provas testemunhais consistentes, de modo que a palavra das vítimas tem valoração
destacada quando coerentes e harmônicas com o conteúdo probatório apurado,
algo que ocorreu neste caso.
Diante deste cenário, bem como nas demais provas constantes dos autos, as quais
serviram de base para o convencimento do Douto Juízo para emitir o decreto
condenatório ora atacado, salta aos olhos que a autoria, a prova da existência do
crime e a culpabilidade restaram cabalmente comprovadas. [...]” (Grifos nossos.)
E, com o fim de afastar quaisquer dúvidas sobre a autoria e a
materialidade do crime praticado pelo referido apelante, vale a pena registrar o
seguinte trecho da sentença condenatória, in verbis:
“[...] As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, todas
integrantes da força de reação, por sua vez, simplesmente negaram a ocorrência
dos fatos, como se vê de seus relatos aos Eventos 44 e 72; [...]. Por conta desses
depoimentos testemunhais, a nobre Defesa sustenta, em síntese, não haver prova
concreta sobre a autoria do fato e que assim os réus devem ser absolvidos.
Realmente, a Defesa não deixa de ter razão até certo ponto, no entanto e ao
contrário do que diz, as declarações dos ofendidos não trazem dúvida alguma
sobre como tudo aconteceu, podendo-se destacar o realce que a acusação deu a
reposta, nada crível, do acusado Matheus no sentido de ter emprestado o dinheiro
ao ofendido Diogo, sem que sequer fossem amigos, o que fica recebido como sua
intenção de apenas esconder a exigência dos 300 reais que havia feito.
Não escapa a este julgador que ofendido não presta o compromisso de dizer a
verdade, como alega a Defesa, tentando afastar, no presente caso, seu caráter de
prova, todavia, não há nestes autos eletrônicos qualquer distorção nas declarações
dos ofendidos que comprometa a realidade, pois são concordantes e compatíveis,
como exige o Artigo 297, do CPPM. Em razão desses aspectos, servem sim como
provas seguras sobre a autoria e o fato. Os ofendidos, de seu turno, foram
uníssonos e categóricos em confirmar o narrado na denúncia. Logo, não há de se
falar em insuficiência de provas, como pretende a Defesa, mas sim que o Parquet
provou toda a sua afirmação feita na referida peça. [...]”. (Grifos nossos.)
Ainda no intuito de buscar a absolvição, a defesa alega em seu recurso
que o apelante não sabia “da existência quanto às intenções da prática de
crime”. Permissa venia, novamente, não há a menor chance dessa versão se tornar
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce1...
12/14
verossímil, até porque o valor exigido foi, comprovadamente, depositado na conta
bancária da própria esposa dele.
É dizer que, nesse contexto fático que ora se analisa, os ofendidos
somente poderiam ter tido acesso ao número da conta bancária da esposa do
apelante, se – e somente se – esse próprio acusado o disponibilizasse para que
aqueles militares realizassem o depósito.
Como também não prospera a alegação defensiva de que o
apelante “tinha certeza de sua inocência quanto ao delito”, por não haver dolo em
sua conduta e “por desconhecimento total da situação, em tese, criminosa”.
Conforme bem salientou o Juízo de piso ao sentenciar, não escapa aos
olhos do julgador, notadamente deste Ministro Relator, que o apelante não presta o
compromisso de dizer a verdade em Juízo.
E, justamente com base nisso, que não se esperava que o acusado em
questão confessasse em Juízo que se valeu do cargo de militar para se beneficiar de
valores indevidos, exigindo pagamento de determinada quantia em espécie, como
condição para restituir a seus verdadeiros donos os celulares confiscados
ilicitamente e sem autorização do Comando da OM.
Assim também não era de se esperar que o apelante demonstrasse
tamanha ingenuidade, a ponto de repassar – como efetivamente não repassou – o
número de sua própria conta bancária para que os ofendidos fizessem o depósito do
valor exigido por ele e pelo Cb DICKSON.
Conforme salientou o MPM em contrarrazões:
Também soa estranho um empréstimo feito para alguém que não se conhece. A
verdade é que o apelante, infantilmente, achou que se valendo da conta de sua
esposa, não deixaria vestígios de sua atuação delitiva. (Grifo nosso.)
Sobre esse crime, vale a pena consignar o entendimento trazido pela
doutrina de Damásio de Jesus, in verbis:
“A espécie visa a proteger o normal desenvolvimento dos encargos funcionais, por
parte da Administração Pública e a conservação e tutela do decoro desta. De forma
secundária, protege-se também o patrimônio do particular contra a forma especial
de extorsão cometida pelo funcionário, que se vale, para a prática do delito, da
função que desempenha, empregando-a como meio de coação paa a obtenção de
seus fins.”. (Código Penal anotado, Damásio de Jesus, Editora Saraiva – 2009,
pags. 973/975). (Grifo nosso.)
Quanto à espécie de exigência – direta ou indireta no crime de
concussão –, o nominado doutrinador entende que:
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce1...
13/14
“Na primeira espécie (ou seja, na exigência direta), o sujeito (infrator)
expressamente a formula ao sujeito passivo (ou seja, a vítima) (...). Na
segunda (espécie, que é a indireta), o autor do fato (o infrator) se vale de
interposta pessoa (de um intermediário) para chegar ao conhecimento da vítima a
sua pretensão ou formula a exigência de maneira velada, capciosa ou maliciosa
(forma implícita de execução).”. (Código Penal anotado, Damásio de Jesus,
Editora Saraiva – 2009, pags. 973/975). (Grifo nosso.)
Levando-se em conta os ensinamentos do referido doutrinador acima,
restou evidente que, no caso sub examine, o apelante se utilizou da modalidade
indireta de exigência, visto que se utilizou de um intermediário – qual seja, o Cb
DICKSON – para exigir a vantagem indevida dos ofendidos.
Assim, pode-se, perfeitamente, inferir da doutrina supracitada que,
nesse tipo de crime, existe uma imposição da vontade do agente público sobre a
pessoa subjugada, isto é, a vítima, que, no caso dos autos, trata-se dos três
soldados, já que, nesse cenário fático, claramente se encontravam numa posição
de inferioridade e de desvantagem em relação ao acusado e ao aludido
graduado, não tendo como eles resistirem à tamanha pressão, devido ao temor,
ao receio ou ao medo que o exercício da autoridade pública de ambos os réus
lhe causaram nesse contexto.
Enfim, a considerar as provas dos autos, mesmo que os valores
exigidos não tivessem sido depositados, ainda assim o crime de concussão teria se
configurado, visto que o recebimento da vantagem indevida, nesse tipo de delito,
caracteriza-se em mero exaurimento da infração penal, bastando, portanto, para a
configuração da prática delitiva, que a exigência ou a imposição da ordem seja feita
durante o exercício da função pública, exatamente como ocorreu na
vertente quaestio.
Por conseguinte, considerando que não restam dúvidas sobre a
existência do fato criminoso e de sua autoria, já que o acervo probatório é farto o
suficiente para comprovar a responsabilidade penal do apelante, que, no exercício
de função pública, exigiu, para si, indiretamente, vantagem indevida, as teses
defensivas de não participação do apelante na infração penal ou de insuficiência de
provas para a condenação não merecem serem acolhidas, devendo a r. sentença ser
mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:17
:: 40001354794 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce1...
14/14
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354794v3 e
do código CRC 6367a570.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/9/2023, às 16:34:37
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354794 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000058-85.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MATHEUS FERNANDES SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PATRICK ROSA BARRETO (OAB RJ237682)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
negar provimento ao Apelo defensivo e manter inalterada a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do Soldado da
Aeronáutica MATHEUS FERNANDES SOARES contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, condenou-o à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 305 (concussão), c/c art. 53
(coautoria), ambos do CPM, a ser executada no regime aberto, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos, em síntese, que o Apelante foi denunciado pelo
MPM como incurso nas sanções do art. 305, c/c art. 53, ambos do CPM, pelo fato
de, em comunhão de vontades com o Cabo DICKSON FABIANO SANT'ANNA
LIMA e em razão da função que exercia, ter exigido vantagem indevida para
devolver aparelhos de celulares apreendidos, após revista, de três Soldados que
estavam de serviço, fato que se exauriu com o posterior pagamento da vantagem
indevido.
De acordo com a Denúncia, em 30 de setembro de 2021, por volta das
11h45min, a Equipe da Força e Reação da Guarnição de Aeronáutica de Santa Cruz,
composta pelo Sargento PEDRO HENRIQUE CORREA MAIA, Comandante da
Força de Reação, Soldado MIGUEL DA SILVA VAZ QUEIROS, Soldado YURI
EVERALDO DOS SANTOS REIS, Soldado MATHEUS PEREIRA PRIMO
PINTO e Soldado MATHEUS FERNANDES SOARES, sem autorização do Oficial
de Serviço da OM, realizou uma revista pessoal nos Ofendidos, Soldado
JEFFERSON DIOGO MARTINS DA SILVA, Soldado VANELI DIAS DINIZ e no
Soldado ANDERSON RAMOS BRAGA, que estavam de serviço no Posto do Paiol,
juntamente com o Cabo DICKSON FABIANO SANT'ANNA LIMA, Comandante
do Paiol.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
2/8
Naquela ocasião, os referidos militares da Força de Reação
informaram que estavam realizando a revista por ordem do Oficial de Dia, com a
intenção de verificar se os militares estavam portando celular durante o serviço no
Posto do Paiol. Contudo, os aparelhos foram apreendidos sem a lavratura devida do
Termo de Apreensão.
No decorrer do dia, o Cabo DICKSON procurou os Ofendidos para
informar que os Acusados estavam exigindo R$ 200,00 (duzentos reais) de cada
militar que teve o celular apreendido para que houvesse a devolução dos aparelhos,
sem citar um nome específico de quem provinha a aludida exigência.
Posteriormente, o valor foi reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por Ofendido.
Naquela ocasião, o Cabo DICKSON ameaçou os Ofendidos, que contavam pouco
tempo de caserna, afirmando que se não pagassem a referida quantia, os celulares
seriam “passados para frente”.
Na manhã seguinte, o Ofendido Soldado JEFFERSON DIOGO
MARTINS DA SILVA fez um Pix para a conta informada pelo Cabo DICKSON, no
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à cota de 100,00 (cem reais)
cobrada de cada Ofendido. A investigação constatou que a conta bancária em
questão pertencia à Sra. FRANCINE B PINA, esposa do ora Apelante.
Os Ofendidos ANDERSON e VANELI transferiram, posteriormente,
cada um, para conta do Ofendido DIOGO, o valor de 100,00 (cem reais) para que
tivessem seus aparelhos de volta e na sequência do pagamento os celulares foram
devolvidos aos militares pelo Cabo DICKSON.
Em seu Apelo, a Defesa requer a absolvição do Réu, com base no
Princípio do In Dubio Pro Reo, e com fulcro no art. 439, alíneas “c” e “e”, ambos do
CPPM, por não existir prova suficiente de que ele tenha concorrido para a infração
penal. Aduz que sua condenação ocorreu tão somente pelo fato de encontrar-se de
serviço com os demais integrantes deste processo (Acusados e Vítimas), sem que o
Apelante soubesse da existência quanto às intenções da prática de crime.
Segundo a Defesa, o Apelante acredita que a acusação dos Ofendidos
contra ele se deu em razão de o Réu ter feito cobranças quanto ao uniforme, ao teste
físico e ao horário, mas os Ofendidos tomaram para si como se fosse “pessoal”.
Analisando os autos, entendo que estão devidamente demonstradas a
materialidade e a autoria dos fatos. Em verdade, embora os militares da Força de
Reação tenham negado que a revista tenha sido realizada, assim como a apreensão
dos celulares, verifica-se que os depoimentos dos Ofendidos são uníssonos e
harmônicos sobre o contexto em que se deu a prática delitiva.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
3/8
Nesse sentido, cita-se trecho da Sentença condenatória que detalha a
empreitada criminosa dos Réus, assim como confronta a versão apresentada pelos
militares da Força de Reação:
“Procedida a instrução criminal, verifica-se que os réus, ao serem interrogados, ao
Evento 72, negam as acusações, alegando, em síntese: MATHEUS FERNANDES
SOARES, que não realizou revista nos ofendidos, nem pediu dinheiro a eles para
devolver celulares; que acredita que a acusação dos ofendidos deve ser por ele ter
feito cobranças quanto ao uniforme, ao teste físico e ao horário de todos os S2, mas
eles acharam que era pessoal; que o Sd Diogo pegou 300 reais emprestado com ele
e o devolveu em forma de pix para sua esposa no dia do pagamento; que fez esse
empréstimo, apesar de não serem amigos, porque um outro colega falou que o Sd
Diogo estava precisando; e DICKSON FABIANO SANTANNA LIMA, que não houve
revista, nem os ofendidos tiveram contato com o pessoal da equipe de reação, pois
essa não saiu da viatura; que não sabe informar se os ofendidos estavam com
celulares, e que não houve pedido de dinheiro, nem disse aos ofendidos que teriam
que pagar para terem os celulares de volta; que não sabe a respeito do pix feito a
esposa do acusado Matheus, nem do empréstimo de dinheiro entre ele e o ofendido
Sd Diogo.
Em que pese essas negativas, os ofendidos ANDERSON RAMOS BRAGA JUNIOR,
S2 CARLOS VANELI DIAS DINIZ e S2 JEFFERSON DIOGO MARTINS DA SILVA,
por sua vez, confirmam o ocorrido, ou seja, a abordagem para a revista, a
apreensão dos celulares e a exigência da quantia, destacando-se o depoimento
desse último, ao Evento 44, quando diz que viu o pessoal da Força de Reação
entrar no alojamento dizendo que o oficial de dia autorizou a revista para buscar
drogas e que era para ele e os outros ofendidos recolherem seus pertences; que
houve a apreensão dos celulares, mas que não viu termo de apreensão, nem o Cb
Dickson ser revistado; que ele falou para os ofendidos que os militares estavam
pedindo 200 reais para devolver os celulares, mas que conseguiu desenrolar para
100 reais de cada, alertando, ao dizer que se não eles iam passar para frente; que
no dia seguinte fez o pix no valor de 300 reais para a conta de Francine B Pina,
mulher do M Soares, tendo o S2 Vaneli lhe transferido 100 reais e o Anderson lhe
dado o valor em mãos, e então o Cb Dickson devolveu os celulares na Seção da
CCMAT.
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, todas integrantes
da força de reação, por sua vez, simplesmente negaram a ocorrência dos fatos,
como se vê de seus relatos aos Eventos 44 e 72; o S1 Miguel da Silva Vaz de
Queiroz, ao declarar que não houve revista pelos militares da força de reação nos
ofendidos, bem como não aconteceu apreensão dos celulares deles e nem que o Cb
Dickson pediu dinheiro para devolvê-los; o S1 Yuri Everaldo dos Santos Reis, ao
dizer que não houve nenhuma revista da equipe de reação durante o serviço, mas
que houve a ronda de toda a equipe por todos os postos, não tendo ninguém descido
do carro no posto do paiol, que não sabe a respeito de pedido de dinheiro para
devolução de celulares e nem de pix feito para a esposa do acusado M Soares; o S1
Matheus Pereira Primo Pinto, ao alegar que não houve revista e nem apreensão de
celulares dos ofendidos, que ocorreu a ronda da equipe de reação por todos os
pontos, mas ninguém saiu da viatura, que não sabe dizer porque a Aeronáutica
apurou que houve revista, que não tem conhecimento de pedido de dinheiro por
parte dos acusados e nem de pix feito à mulher do M Soares; e, por último, o Sgt.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
4/8
Pedro Henrique Correa Maia, Cmte da força de reação, ao afirmar também que
não houve revista, nem tem explicação sobre a Aeronáutica ter apurado e chegado
a conclusão de que ela ocorreu; que no paiol, chegaram com a viatura, verificaram
se havia alguma ocorrência e foram embora, sem haver o desembarque de alguém.
A Defesa não arrolou testemunhas.
Por conta desses depoimentos testemunhais, a nobre Defesa sustenta, em síntese,
não haver prova concreta sobre a autoria do fato e que assim os réus devem ser
absolvidos. Realmente, a Defesa não deixa de ter razão até certo ponto, no entanto
e ao contrário do que diz, as declarações dos ofendidos não trazem dúvida alguma
sobre como tudo aconteceu, podendo-se destacar o realce que a acusação deu a
reposta, nada crível, do acusado Matheus no sentido de ter emprestado o dinheiro
ao ofendido Diogo, sem que sequer fossem amigos, o que fica recebido como sua
intenção de apenas esconder a exigência dos 300 reais que havia feito.
Não escapa a este julgador que ofendido não presta o compromisso de dizer a
verdade, como alega a Defesa, tentando afastar, no presente caso, seu caráter de
prova, todavia, não há nestes autos eletrônicos qualquer distorção nas declarações
dos ofendidos que comprometa a realidade, pois são concordantes e compatíveis,
como exige o Artigo 297, do CPPM. Em razão desses aspectos, servem sim como
provas seguras sobre a autoria e o fato. Os ofendidos, de seu turno, foram
uníssonos e categóricos em confirmar o narrado na denúncia. Logo, não há de se
falar em insuficiência de provas, como pretende a Defesa, mas sim que o Parquet
provou toda a sua afirmação feita na referida peça.”
Conforme se observa nos argumentos expostos na Sentença, os quais,
inclusive, adoto como razões de decidir, a versão apresentada pelas três vítimas está
em total consonância, não havendo contradições em seus relatos.
Embora os Réus da Ação Penal Militar, assim como os demais
militares da Força de Reação, tenham negado a prática delitiva, em momento algum
conseguiram esclarecer o motivo do Pix recebido na conta da esposa do ora
Apelante, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), feito pelo Ofendido JEFFERSON
DIOGO MARTINS DA SILVA (processo nº 7000229-46.2022.7.01.0001, evento 2,
fls. 15/16 – IPM).
Não se faz crível e não possui plausibilidade a versão apresentada pelo
Apelante de que ele teria emprestado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao
Ofendido Soldado JEFFERSON DIOGO, apesar de não serem amigos, apenas
porque “outro colega falou que o Sd Diogo estava precisando”. Tem ainda menos
lógica o fato de o Ofendido ter feito a suposta devolução desse valor na conta da
esposa do Apelante, e não na sua própria, o que não restou esclarecido pelo Réu.
Ademais, ainda se tem como elementos de prova os valores de R$
100,00 (cem reais) pagos pelos Ofendidos Soldado VANELI e Soldado
ANDERSON ao Ofendido JEFFERSON com o fito de repor o montante adiantado
por este para recebimento de seus aparelhos celulares.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
5/8
Com base nessas interpretações, entendo que estão devidamente
demonstradas a autoria e a materialidade do delito de concussão, que está previsto
no art. 305 do CPM com a seguinte redação:
"Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos".
O referido delito consiste em crime contra a ordem administrativa
militar e sua moralidade. No caso, o agente atua contra o ideário do militar probo e
honesto, representando a quebra do compromisso de honra realizado quando de seu
ingresso na caserna. Ao praticar essa conduta, o autor do fato coloca a vítima em
situação de opressão, de subordinação àquele que detém o poder de lhe causar danos
em caso de não pagamento do que está sendo cobrado.
O núcleo do tipo penal é “exigir” em razão da função, não sendo
necessário que haja o implemento de vantagem indevida para a execução do ato ou
imputação de um mal, bastando que seja gerado na vítima o temor de um mal, a ser
causado pela ação ou omissão em tom de ameaça pelo militar. Trata-se, portanto, de
crime formal (ou de consumação antecipada).
Na concussão, a vantagem a ser obtida pode ser expressa por dinheiro
ou qualquer outra utilidade, seja ou não de ordem patrimonial, desde que se revele
em lucro ou proveito. É crime doloso que se aperfeiçoa pela exigência, sendo a
obtenção da vantagem indevida apenas o exaurimento da conduta criminosa.
O sujeito ativo é somente o funcionário público, militar ou civil, sendo
o sujeito passivo o Estado, consistente, no caso, na Administração Militar.
Secundariamente, também possui como sujeito passivo a entidade de direito público
ou a pessoa diretamente prejudicada, que pode ser civil ou militar.
Sobre o crime em comento, este Superior Tribunal Militar possui o
seguinte entendimento:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. DELITO PRATICADO EM FACE DA ORDEM ADMINISTRATIVA
CASTRENSE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 433 DO CPPM.
SUSCITADA EX OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 305 DO CPM.
CONCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO
BASILAR DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO LEGAL. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO
AO
ACUSADO
MILITAR.
INAPLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO MILITAR. DESPROVIMENTO
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
6/8
DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Consabido é que o Codex Milicien é
categórico ao afirmar que o militar em atividade e o civil que atacam a ordem
administrativa castrense devem ser processados e julgados no foro penal especial.
Da inteligência da ratio, extrai-se que as alíneas "e" do inciso II, e "a" do inciso III
do art. 9º do CPM não demandam qualquer condição no sentido de ser necessário o
militar encontrar-se em serviço ou o delito ser praticado em área territorial dentro
dos limites da Administração castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade. A
supressão da fase do art. 433 do CPPM, rito procedimental constante do Diploma
adjetivo, mesmo que não pleiteada a realização de sustentação oral pela DPU, não
tem o condão de causar prejuízo aos apelantes. Preliminar suscitada de ofício
rejeitada por maioria. O delito tipificado no art. 305 do CPM tutela a
Administração Militar em um de seus princípios constitucionais básicos: a
moralidade. Protege-se, secundariamente, o patrimônio particular aviltado. O
sujeito ativo é o militar ou o funcionário público, e o passivo primário é a
Administração Castrense, sendo que o passivo secundário pode ser particular ou
outro militar ou servidor do Estado. Obviamente, a presença de bons antecedentes
criminais não tem o condão de impedir o afastamento da sanção basilar do mínimo
cominado ao tipo legal. A aplicabilidade da pena-base, pelo Juiz, insere-se em uma
atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional
não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em atenção,
inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena. Certo é que, se
os fatos delimitados e considerados pelo Juízo a quo não pudessem servir para o
aumento sancionatório acima do mínimo legal, verificar-se-ia verdadeira afronta à
justa punição. A legislação substantiva aplicável a este foro é possuidora de
inúmeras peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal,
entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal
como previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada
ao CPM. Desprovimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000086-24.2021.7.00.0000. Relatora Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
15/04/2021, Data de Publicação: 27/04/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
E
DEFESA
CONSTITUÍDA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRIMEIRA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO PELA
SEGUNDA CONDUTA. VERBO NUCLEAR. EXIGIR. CONFIGURAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
70, INCISO II, ALÍNEA "L", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MILITAR EM
SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATENUANTE PREVISTA NO
ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. POLÍTICA CRIMINAL.
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do CPM consiste
em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
7/8
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O delito de
concussão é formal, de consumação antecipada, que dispensa a existência de
resultado naturalístico e que se consuma quando feita a exigência, mesmo que
não se obtenha a vantagem indevida, constituindo esta, mero exaurimento do
delito. A exigência pode ser explícita ou velada (implícita). Na primeira, é
realizada diretamente pelo militar ou funcionário que, valendo-se da função,
intima o indivíduo a lhe conceder a vantagem indevida. No segundo caso, a
exigência é levada a efeito de forma sutil, maliciosa e capciosa. O elemento
subjetivo do crime de concussão é o dolo consistente na vontade livre e consciente
de exigir para si ou para outrem a vantagem, valendo-se da função investida. A
prática delituosa descrita na Denúncia atenta gravemente contra a Administração
Pública Militar, in casu, a probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa, e
não somente contra o patrimônio público, razão pela qual, não há que se falar na
aplicação do Princípio da Insignificância. A circunstância de estar o Militar em
serviço não é inerente ao crime de concussão tipificado no art. 305 do Código
Penal Militar, mesmo porque a vantagem indevida pode ser exigida fora da função
ou antes de assumi-la. Excepcionalmente, consideradas as circunstâncias do caso
concreto, por razões de política criminal e em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, na consideração das circunstâncias legais da atenuante genérica da
reparação do dano prevista no artigo 72, inciso III, alínea "b", do Código Penal
Militar, pode-se estabelecer, na segunda fase da dosimetria da pena, a fixação da
reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal, a despeito da dicção do art. 73
do Código Penal Militar e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000751-
11.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 10/02/2020)
Ademais, a concussão é, em geral, delito praticado às escuras, sem
possibilidade de maior lastro probatório, razão pela qual a palavra das vítimas
adquire destacado valor, em especial quando, como no caso em comento, estão em
devida harmonia e coerência.
Ademais, estão acompanhadas do comprovante do valor depositado na
conta da esposa do Apelante, situação que, conforme mencionado, não restou
devidamente esclarecida.
Conforme se observa, o acervo probatório é suficientemente apto a
demonstrar autoria do Réu sobre o delito, não havendo razão o pleito defensivo de
sua absolvição, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, pois não existe, no caso
em comento, dúvidas acerca da conduta criminosa do Apelante.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa constituída do Soldado da Aeronáutica MATHEUS
FERNANDES SOARES para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2023, 20:16
:: 40001354169 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b30120666abce13e...
8/8
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354169v7 e
do código CRC 59676420.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/9/2023, às 15:1:52
7000058-85.2023.7.00.0000
40001354169 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR